Tribunal: TJDFT
Processo: 0728254-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0728254-09.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MURILLO DOS SANTOS NUCCI, em favor de FÁBIO DE SOUSA LEITE (réu), em face da decisão proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga-DF, nos autos no 0719790-72.2019.8.07.0007, que deferiu a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 13420559), o impetrante relata que a prisão foi baseada no suposto descumprimento da determinação judicial e perigo de constante agressão moral à ofendida. Sustenta que a aproximação entre as partes ocorreu em razão de possuírem uma filha em comum, de apenas dois meses de idade, realizando o paciente contato por meio de ligações telefônicas e mensagens, a fim de saber sobre sua filha. Defende inexistir ameaça ou injúria à suposta vítima, bem como a ausência de quaisquer dos pressupostos legais arrolados no art. 312 do Código de Processo Penal, o que torna a prisão arbitrária. Ressalta ser o paciente primário e possuir bons antecedentes, não se mostrando sua conduta, ademais, extremamente grave. Ao final, requer, em sede de liminar, a liberdade provisória do paciente, com a devida expedição do alvará de soltura. No mérito, pugna pela concessão da ordem, com a confirmação da liminar. A liminar foi indeferida (Id 13420883). Informações prestadas pelo Juízo de origem (Id 13546485). A Procuradoria de Justiça, em parecer (Id 13740025), manifesta-se pelo conhecimento e pela denegação da ordem. Informa o impetrante que foi concedida a liberdade provisória ao paciente (Id 13847314). É o relatório. A informação acerca da revogação do decreto prisional e a consequente concessão da liberdade provisória ao paciente autoriza a conclusão de que o presente writ está prejudicado, tendo em vista que o objetivo pretendido já foi alcançado. Dessa forma, com fulcro no art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o habes corpus pela perda superveniente do objeto. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2020 18:05:14. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator